Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-16.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que o Apelante adesivo FABIANO RIBEIRO GOULART BRITO não anexou a guia nem o respectivo comprovante de recolhimento de custas recursais aos autos, o que impossibilita aferir se houve o efetivo pagamento. Em que pese a ausência de pagamento, não houve a concessão dos beneficios da justiça gratuita. Pelo exposto, converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a gratuidade de justiça, ou juntar, no mesmo prazo concedido, a guia de recolhimento de custas com o recibo de pagamento, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator